Tribunal: STF
Processo: ARE 1547314
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Energia elétrica – Fornecimento – Concessionária – CIP – Substituição tributária – Afastamento – Impossibilidade:



    – O plenário do STF, ao apreciar o RE 573.675, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 44) decidiu pela constitucionalidade da exigência da CIP .



    – A responsabilidade tributária por substituição, atribuída à empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia, não ofende os princípios constitucionais nem a legislação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 145, § 1º; 149-A e 150, §7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nesse sentido, cabe destacar que a natureza do serviço de iluminação, ao contrário do que sustenta o apelante, não é um serviço uti singuli (específico), e sim, uti universi (geral), pois não é possível identificar o usuário do serviço.



    Em outras palavras, o serviço de iluminação pública é destinado à toda coletividade, como um serviço geral de ampla utilização, e portanto, imensurável. Deste modo, a sua arrecadação não poderia ser mediante taxa, como quer se fazer crer.



    Nesta mesma linha de fundamentação, foram as decisões do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade de leis ou artigos de leis que instituíram a cobrança da prestação do referido serviço mediante taxa:



    [...]



    No recurso extraordinário assinalado, RE 573.675, tema de repercussão geral, nº44, firmou-se a tese que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa, logo, não há mais discussão nesse sentido.



    Considera-se, então, que a Lei do município não ofende o princípio da isonomia, nem afronta ao princípio da capacidade contributiva, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública.



    É correta a classificação da Apelante como responsável tributária por substituição da Contribuição de Iluminação Pública – CIP, vinculado ao fato gerador, que embora não seja contribuinte, tenha obrigação decorrente de expressa previsão legal.



    [...]



    Nesse sentido, é expressa na atribuição de responsabilidade por substituição tributária satisfazendo o segundo requisito legal de que tratam os arts. 121, II, e 128, ambos do CTN.



    E mais, a vinculação entre o substituto e o fato gerador decorre da ligação da empresa concessionária de serviço de distribuição de energia elétrica ao fato jurígeno do substituído, pelo fornecimento de energia e pela fatura do consumo, perfazendo-se, com isso, o terceiro requisito legal da substituição tributária



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente